Tribunal: TRF3
Processo: 5001546-04.2023.4.03.6103
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
741/907)

5001546-04.2023.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001546-04.2023.4.03.6103

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: TALITA GRASIELE GEIER, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAIS GABRIELLY GEIER

APELADO: TALITA GRASIELE GEIER, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

ADVOGADO do(a) APELADO: THAIS GABRIELLY GEIER

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 3a VARA FEDERAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO BANCO DO BRASIL SA: DARCIO JOSE DA MOTA - SP67669-A, INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. FIES. ABATIMENTO DE SALDO DEVEDOR PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE ATUANTE NO SUS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE E DO BANCO DO BRASIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PERÍODO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ESTENDIDO ATÉ O ENCERRAMENTO DA ESPIN EM 2022. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE e pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da impetrante, em mandado de segurança, para reconhecer o direito ao abatimento mensal de 1% do saldo devedor do contrato de financiamento estudantil (FIES) em razão da atuação como médica no SUS durante a pandemia da Covid-19, bem como determinou o registro do histórico profissional no sistema FIESMED. Os agravantes sustentam impossibilidade de julgamento monocrático, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e limitação do benefício ao período do Decreto Legislativo no 6/2020.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático do recurso com fundamento no art. 932 do CPC e em jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se FNDE e Banco do Brasil possuem legitimidade passiva em demandas relativas ao FIES; e (iii) determinar se o abatimento do saldo devedor previsto no art. 6o-B da Lei no 10.260/2001 deve limitar-se ao período do Decreto Legislativo no 6/2020 ou pode abranger todo o período de vigência da emergência sanitária da Covid-19.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando houver jurisprudência dominante, entendimento consolidado pela Súmula 568 do STJ e pela prática dos tribunais superiores.

O julgamento singular não viola o princípio da colegialidade, pois admite controle pelo agravo interno e atende aos princípios da eficiência, economia e celeridade processuais.

O FNDE é parte legítima para figurar no polo passivo por atuar como agente operador do FIES e administrador de seus ativos e passivos, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 10.260/2001.

O Banco do Brasil também possui legitimidade passiva, pois atua como agente financeiro responsável pela formalização e aditamento dos contratos, arrecadação das amortizações e controle da inadimplência.

O art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001 autoriza o abatimento mensal de 1% do saldo devedor do FIES a médicos e profissionais de saúde que atuaram no SUS durante a emergência sanitária decorrente da Covid-19, desde que o financiamento tenha sido contratado até o segundo semestre de 2017 e haja atuação mínima de seis meses.

Embora o dispositivo mencione o Decreto Legislativo no 6/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública até 31/12/2020, a emergência sanitária somente foi formalmente encerrada com a Portaria no 913/2022 do Ministério da Saúde, em 22/05/2022, razão pela qual o benefício deve abranger todo o período efetivo da emergência.

Comprovado que a impetrante firmou contrato do FIES em 2013 e atuou no SUS no combate à Covid-19 por 24 meses entre 2020 e 2022, estão preenchidos os requisitos legais para o abatimento do saldo devedor.

A exigência de prévio requerimento administrativo para o reconhecimento do direito configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O relator pode decidir monocraticamente recurso quando a matéria estiver amparada por jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

O FNDE, como agente operador do FIES, e o Banco do Brasil, como agente financeiro do contrato, possuem legitimidade passiva em demandas relativas à concessão de benefícios vinculados ao financiamento estudantil.

O abatimento do saldo devedor do FIES previsto no art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001 abrange todo o período de vigência da emergência sanitária da Covid-19, que perdurou até o encerramento da ESPIN em 22/05/2022.

Comprovada a atuação do profissional de saúde no SUS durante a pandemia e atendidos os requisitos legais, é devido o abatimento mensal de 1% do saldo devedor do financiamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV e V, e art. 927; Lei no 10.260/2001, arts. 3o, II, e 6o-B; Lei no 12.016/2009, art. 25; Decreto Legislativo no 6/2020; Portaria GM/MS no 913/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, REsp no 1.991.752/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 6.12.2022; TRF-3, ApCiv no 5001406-06.2024.4.03.6112, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 18.03.2025; TRF-3, AgInt no 5021712-96.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31.01.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001546-04.2023.4.03.6103

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: TALITA GRASIELE GEIER, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAIS GABRIELLY GEIER

ADVOGADO do(a) APELADO: THAIS GABRIELLY GEIER

APELADO: TALITA GRASIELE GEIER, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 3a VARA FEDERAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO BANCO DO BRASIL SA: DARCIO JOSE DA MOTA - SP67669-A, INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994-A

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE e BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 339879401) que deu parcial provimento à apelação da impetrante e negou provimento à apelação do FNDE.

Em síntese, o agravante FNDE sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, pois não seria cabível o julgamento singular do recurso, sendo necessária a apreciação pelo órgão colegiado. No mérito, alega que o abatimento do saldo devedor do FIES para profissionais de saúde que atuaram no combate à Covid-19 deve limitar-se ao período de vigência do Decreto Legislativo no 6/2020, não sendo possível a ampliação do benefício para período superior ao previsto em lei (ID 340297202).

O Banco do Brasil S/A, por sua vez, sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, por violar o devido processo legal ao impedir a apreciação do recurso pelo órgão colegiado. No mérito, alega ilegitimidade passiva, afirmando atuar apenas como agente financeiro do FIES, cabendo ao FNDE a gestão do programa e a análise do abatimento do saldo devedor. Defende, ainda, a licitude da cobrança do financiamento, decorrente do inadimplemento contratual, e sustenta que eventual abatimento depende de requisitos legais e de procedimento administrativo no sistema FIESMED (ID 343071513).

A agravada apresentou contrarrazões (ID 347082777).

Por fim, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Verifico que, no presente caso, a parte agravante não trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

(...)

Decido.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 932, possibilita o julgamento unipessoal observando-se o caráter vinculante dos precedentes (artigo 927 do NCPC).

A princípio, a interpretação normativa literal do artigo 932, incisos IV e V, induz o julgador à conclusão de que somente em relação aos temas que já são objeto dos precedentes ali enumerados poderiam ser apreciados monocraticamente.

A prática dos tribunais superiores e a consideração dos princípios que informam o sistema processual brasileiro conduzem, todavia, à conclusão diversa, no sentido de que as hipóteses do artigo 932 abrangem também as matérias que já sejam objeto de jurisprudência dominante nos tribunais superiores ou no próprio tribunal.

Com efeito, a Súmula 568 do STJ dispõe que "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema" (CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016). A referida Súmula continua sendo aplicada pelo STJ na vigência do NCPC (precedentes: AgInt no AREsp n. 2.006.173/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022; AgInt no REsp n. 1.899.941/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.).

O STF também adota este entendimento (precedentes: AR 2882 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042DIVULG 04-03- 2022PUBLIC 07-03-2022; ARE 1260087 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044DIVULG 08-03-2021PUBLIC 09-03-2021)

Note-se que o julgamento monocrático não enseja qualquer prejuízo às partes e tampouco ofende o princípio da colegialidade, mormente considerando a possibilidade de interposição de agravo interno contra a referida decisão, cabendo ressaltar, por outro lado, que a utilização deste instituto processual se coaduna com os princípios da eficiência, economia e celeridade processuais, na medida em que filtra os recursos com baixa probabilidade de acolhimento, já que calcado em jurisprudência dominante no tribunal ou nas Cortes Superiores, contribuindo para a redução do tempo de julgamento da demanda e do custo inerente à movimentação da máquina judicial.

Nesta senda, entendo pela possibilidade de ampliação interpretativa das hipóteses previstas no artigo 932, incisos IV e V, Código de Processo Civil de 2015, de modo que a autorização para as decisões unipessoais em sede recursal não fique restrita à literalidade da redação constante do dispositivo em comento, que demanda a existência de julgados de aplicação cogente. De fato, a interpretação teleológica da norma permite a compreensão de que está autorizada a prolação de decisão monocrática quando houver jurisprudência dominante sobre o tema.

Viável, portanto, o julgamento das presentes apelações por decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Isso posto, preliminarmente, tanto o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, como o BANCO DO BRASIL S.A., sustentaram sua ilegitimidade passiva. Entretanto, tal linha argumentativa não merece ser acolhida, senão vejamos.

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) é parte legítima na demanda, uma vez que detém a qualidade de agente operador do programa de financiamento estudantil do ensino superior do Ministério da Educação e é administrador de seus ativos e passivos, nos termos do art. 3°, inciso II, da Lei n.° 10.260/2001 (na redação anterior à Lei n.° 13.530/2017).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência da C. 2a Turma, a qual componho neste E. Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL. FIES. RESIDÊNCIA MÉDICA. PRAZO DE CARÊNCIA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

I - Legitimidade passiva da CEF que se reconhece, uma vez que atua como agente financeiro do contrato estudantil.

II - FNDE que é agente operador do FIES e administrador de seus ativos e passivos, nos termos do art. 3°, inciso II, da Lei n° 10.260/2001 (na redação anterior à Lei n° 13.530/2017), e a quem cabe a gestão da base de dados do FIES, conforme Portaria Normativa MEC no 209/2018.

III - Implementação da extensão de carência que depende de atuação conjunta dos réus, cada qual dentro de suas atribuições.

IV - Comprovada impossibilidade de requerimento da carência estendida na via administrativa.

V - O art. 6o-B, § 3o, da Lei 10.260/01 prevê a possibilidade de prorrogação da carência do financiamento estudantil aos graduados em medicina que ingressarem em programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e em especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro da Saúde.

VI - Hipótese em que a especialidade cursada pela parte autora, "oncologia clínica", está elencada entre as Especialidades Médicas prioritárias definidas em ato do Ministro da Saúde, viabilizando-se a extensão do prazo de carência por todo o período de duração da residência médica em conformidade com o disposto no artigo 6o-B da Lei no 10.260/01.

VII - Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária."

(Apelação Cível no 5033088-20.2021.4.03.6100, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relatora: Desembargadora Audrey Gasparini, Data de Julgamento: 18/03/2025, DJE data: 25/03/2025) - Grifos acrescidos.

"APELAÇÃO CÍVEL. FIES. RESIDÊNCIA MÉDICA. PRAZO DE CARÊNCIA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

I - Legitimidade passiva do FNDE que se reconhece, uma vez que se trata do agente operador do FIES e administrador de seus ativos e passivos, nos termos do art. 3°, inciso II da Lei n° 10.260/2001 (na redação anterior à Lei n° 13.530/2017), e ao qual cabe a gestão da base de dados do FIES, conforme Portaria Normativa MEC no 209/2018.

II- Legitimidade passiva do Banco do Brasil que também se reconhece, uma vez que atua como agente financeiro do contrato estudantil.

III - Implementação da extensão de carência que depende de atuação conjunta dos réus, cada qual dentro de suas atribuições.

IV - O art. 6o-B, § 3o, da Lei 10.260/01 prevê a possibilidade de prorrogação da carência do financiamento estudantil aos graduados em medicina que ingressarem em programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e em especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro da Saúde.

V - Hipótese em que a especialidade cursada pela parte autora, "ginecologia e obstetrícia", está elencada entre as Especialidades Médicas prioritárias definidas em ato do Ministro da Saúde, viabilizando-se a extensão do prazo de carência por todo o período de duração da residência médica em conformidade com o disposto no artigo 6o-B da Lei no 10.260/01.

VI - Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária."

(Apelação Cível no 5004522-97.2023.4.03.6130, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relatora: Desembargadora Federal Audrey Gasparini, Data de Julgamento: 18/03/2025, DJE data: 24/03/2025) - Grifos acrescidos.

O BANCO DO BRASIL S.A., por sua vez, atua na qualidade de agente financeiro responsável pela formalização e aditamento dos contratos de financiamento, arrecadação e repasse do valor das amortizações, além do controle da inadimplência. Portanto, indubitável sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Nesta esteira:

"APELAÇÃO CÍVEL. FIES. RESIDÊNCIA MÉDICA. PRAZO DE CARÊNCIA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

I - Legitimidade passiva do FNDE que se reconhece, uma vez que se trata do agente operador doFIESe administrador de seus ativos e passivos, nos termos do art. 3°, inciso II da Lei n° 10.260/2001 (na redação anterior à Lei n° 13.530/2017), e ao qual cabe a gestão da base de dados doFIES, conforme Portaria Normativa MEC no 209/2018.

II- Legitimidade passiva do Banco do Brasil que também se reconhece, uma vez que atua como agente financeiro do contrato estudantil.

III - Implementação da extensão de carência que depende de atuação conjunta dos réus, cada qual dentro de suas atribuições.

IV - O art. 6o-B, § 3o, da Lei 10.260/01 prevê a possibilidade de prorrogação da carência do financiamento estudantil aos graduados em medicina que ingressarem em programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e em especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro da Saúde.

V - Hipótese em que a especialidade cursada pela parte autora, "ginecologia e obstetrícia", está elencada entre as Especialidades Médicas prioritárias definidas em ato do Ministro da Saúde, viabilizando-se a extensão do prazo de carência por todo o período de duração da residência médica em conformidade com o disposto no artigo 6o-B da Lei no 10.260/01.

VI - Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária."

(Apelação Cível no 5004522-97.2023.4.03.6130, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relatora: Desembargadora Federal Audrey Gasparini, Data de Julgamento: 18/03/2025, DJE data: 24/03/2025). - Grifos acrescidos.

"APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESIDÊNCIA MÉDICA. CARÊNCIA ESTENDIDA. POSSIBILIDADE. CIRURGIA GERAL.ESPECIALIDADE DESCRITA NO ITEM 1 DO ANEXO II DA PORTARIA CONJUNTA SAS/SGTES No 3/2013.

-Ilegitimidade da Instituição financeira não reconhecida. Isto porque o Banco do Brasil atua como agente financeiro responsável pela formalização e aditamento dos contratos de financiamento, arrecadação e repasse do valor das amortizações, além do controle da inadimplência. Portanto, referido banco integra a cadeia contratual.

- O fato do contrato de financiamento estudantil encontrar-se no período de amortização não constitui impedimento a obtenção ao benefício decarênciaestendida, já que a Lei 10.260/01 nada dispõe sobre o tema e qualquer restrição nesse sentido elaborada por ato infra legal extrapola o Poder Regulamentar.

- Observa-se que a especialidade em Cirurgia Geralestá entre aquelas definidas como prioritárias pela Portaria Conjunta SAS/SGTES no. 3/2013.

- Dessa forma, presentes os requisitos, resta reconhecido o direito da agravante quantoàsuspensão da cobrança das prestações do financiamento até a data de conclusão de sua residência médica."

(Apelação/ Remessa Necessária no5001423-76.2023.4.03.6112, Relator Desembargadora Federal Renata Lotufo, julgado em 19/06/2024) - Grifos acrescidos

Cabe mencionar que o C. Superior Tribunal de Justiça também possui jurisprudência no mesmo sentido acima exposto, considerando tanto o FNDE, como o BANCO DO BRASIL S.A., partes legítimas para discussões envolvendo os contratos de FIES. In verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA PARA AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES, FIRMADO PARA O CUSTEIO DO CURSO DE MEDICINA, EM VIRTUDE DA EXTENSÃO EM RESIDÊNCIA MÉDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE. AFRONTA AO ART. 6o, § 2o, DA PORTARIA MEC 07/2013. VIOLAÇÃO REFLEXA AO TEXTO DE LEI FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA SÚMULAS 735/STF E 7/STJ.

1. No tocante à alegada afronta ao art. 300 do CPC/2015 sob o argumento de que não estavam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, não se pode conhecer da irresignação do Banco do Brasil ante os óbices das Súmulas 7/STJ e 735/STF.

2. A legitimidade passiva do Banco do Brasil, como agente financeiro, deriva da necessidade de tal instituição financeira concretizar a suspensão da cobrança das parcelas mensais, na hipótese de deferimento do pedido.

3. Quanto à legitimidade do FNDE, o aresto vergastado decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual o FNDE, como gestor do FIES e operador do SisFIES, é parte legítima para figurar no polo passivo das demandas envolvendo esse programa governamental. No mesmo sentido em caso absolutamente análogo: AgInt no REsp 1.919.649/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13.8.2021.

4. No tocante à tese de que é indevida a extensão da carência exigida, porque não foram observados os requisitos previstos no art. 6o-B, § 3°, da Lei 10.260/2001, regulamentado pela Portaria Normativa MEC 7, de 26 de abril de 2013, não se pode conhecer da irresignação do FNDE. A afronta ao texto de lei federal é meramente reflexa, demandando a interpretação da aludida portaria, ato que não se enquadra no conceito de lei federal. Nessa linha: AgInt no REsp 1.993.692/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 18.8.2022.

5. Recurso Especial do FNDE parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Recurso Especial do Bando do Brasil parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido."

(Recurso Especial no 1991752/PB, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 06/12/2022, DJE: 19/12/2022) - Grifos acrescidos.

Afastadas as preliminares aventadas, passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se a discussão ao exame do direito ao abatimento mensal de 1% (um por cento) do valor do saldo devedor de contrato de financiamento estudantil correspondente ao período em que a apelante trabalhou no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em combate à emergência sanitária ocasionada pela pandemia da Covid-19.

Sobre o tema, dispõe o art. 6o-B, inciso III, da Lei n.o 10.260/01:

"Art. 6o-B. O Fies poderá abater, na forma do regulamento, mensalmente, 1,00% (um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período e independentemente da data de contratação do financiamento, dos estudantes que exercerem as seguintes profissões:

(...)

III - médicos que não se enquadrem no disposto no inciso II do caput deste artigo, enfermeiros e demais profissionais da saúde que trabalhem no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, conforme o Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020. (...)"

O mesmo dispositivo estabelece os seguintes critérios para a concessão do benefício:

"(...) § 4o O abatimento mensal referido no caput deste artigo será operacionalizado anualmente pelo agente operador do Fies, vedado o primeiro abatimento em prazo inferior:

(...)

II - a 6 (seis) meses de trabalho, para o caso do inciso III do caput deste artigo.

(...)

§ 7o Somente farão jus ao abatimento mensal referido no caput deste artigo os financiamentos contratados até o segundo semestre de 2017. (...)"

Destarte, para que faça jus ao abatimento, o beneficiário deve ser médico ou profissional de saúde que trabalhou no âmbito do SUS durante o período de emergência sanitária decorrente da pandemia de Covid-19, por, no mínimo, seis meses, e que teve seu financiamento contratado até o segundo semestre do ano de 2017.

Destaco que o artigo 6o-B, inciso III, da Lei n.o 10.260/01, ao mencionar o período de vigência da emergência sanitária, faz referência ao Decreto Legislativo n.o 6/2020, que reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública entre as datas de 20/03/2020 e 31/12/2020.

Não obstante, com o prolongamento da pandemia, o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) foi declarado somente em 22/05/2022, quando entrou em vigor a Portaria n.o 913/2022, do Ministério da Saúde. Por essa razão, entendo ser cabível a concessão do abatimento àqueles que, preenchidos os demais requisitos, trabalharam no SUS entre 20/03/2020 e 22/05/2022.

É neste mesmo sentido o posicionamento desta Corte, in verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL -FIES. LEGITIMIDADE PASSIVA. MÉDICO ATUANTE NA LINHA DE FRENTE DA COVID-19. ABATIMENTO SALDO DEVEDOR. DURAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA. LIMITAÇÃO AOS TERMOS DO DECRETO LEGISLATIVO 6/2020. INVIABILIDADE.

- Em conformidade com a legislação de regência (notadamente a Lei no 10.260/2001 e alterações, a Portaria MEC no 209/2018 e a Resolução CG-FIES no 36/2019, o FIES tem gestão tripartite, com atribuições assim distribuídas: a) o Ministério da Educação e o Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies) atuam no campo programático-normativo e na supervisão da execução dessa política pública, incluindo a administração de sistemas informatizados e realização do processo seletivo de estudantes para posterior formalização dos contratos; b) a tarefa de agente operador é confiada ao FNDE (em relação aos contratos firmados até o segundo semestre de 2017, inclusive), e à instituição financeira pública federal (para contratos firmados a partir de 2018, ao menos enquanto não for concluída a transferência das atribuições estabelecida pelo art. 20-B, da Lei no 10.260/2001); c) é da CEF ou Banco do Brasil o papel de agente financeiro responsável pela formalização e aditamento dos contratos de financiamento, arrecadação e repasse do valor das amortizações, além do controle da inadimplência. A legitimidade processual passiva deriva da correspondência entre o pedido formulado pelo autor e as atribuições confiadas na gestão tripartite, ao passo em que a legitimidade processual ativa para a cobrança dos financiamentos é do agente financeiro que participa do contrato.

- No caso dos autos, a análise e eventual implementação do pedido de abatimento do saldo devedor passa pela atuação tanto do agente operador (FNDE) quanto do agente financeiro (Caixa Econômica Federal) conforme atribuições estabelecidas pelos artigos. 6o, 9o e 11, da Portaria MEC no 209/2018, razão pela qual deverão ambos integrar o polo passivo da ação. Ainda, nos termos do art. 3°, I, da Lei 10.260/01, a gestão do Fies compete, dentre outros, ao Ministério da Educação, órgão vinculado à União.

- O art. 6o-B da Lei no. 10.260/2001, autorizou o abatimento do saldo devedor do FIES em função da atuação como médico no âmbito do Sistema Único de Saúde durante o período de emergência sanitária decorrente da pandemia da COVID-19.

- No caso dos autos, a parte autora comprovou sua atuação na linha de frente da COVID-19 no âmbito SUS, fazendo jus ao abatimento pretendido.

- Quanto à suposta necessidade de extensão do período de abatimento após 31/12/2020, razão assiste à recorrente. Nesse aspecto, é preciso rememorar que o Ministério da Saúde, em 22/04/2022, editou a Portaria GM/MS no 913, reconhecendo, finalmente, o encerramento da emergência em saúde pública. Destarte, há que reconhecer que a aludida emergência ultrapassou a data de 31/12/2020. Precedente.

- Apelações desprovidas."

(Apelação Cível no 5001406-06.2024.4.03.6112, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 18/03/2025, DJE data: 24/03/2025) - Grifos acrescidos.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL -FIES.LEGITIMIDADEPASSIVA. ATUAÇÃO NO ÂMBITO DO SUS NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE À PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. ABATIMENTO SALDO DEVEDOR. REQUISITOS.

- Em conformidade com a legislação de regência (notadamente a Lei no 10.260/2001 e alterações, a Portaria MEC no 209/2018 e a Resolução CG-FIES no 36/2019, o FIES tem gestão tripartite, com atribuições assim distribuídas: a) o Ministério da Educação e o Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies) atuam no campo programático-normativo e na supervisão da execução dessa política pública, incluindo a administração de sistemas informatizados e realização do processo seletivo de estudantes para posterior formalização dos contratos; b) a tarefa de agente operador é confiada ao FNDE (em relação aos contratos firmados até o segundo semestre de 2017, inclusive), e à instituição financeira pública federal (para contratos firmados a partir de 2018, ao menos enquanto não for concluída a transferência das atribuições estabelecida pelo art. 20-B, da Lei no 10.260/2001); c) é da CEF ou Banco do Brasil o papel de agente financeiro responsável pela formalização e aditamento dos contratos de financiamento, arrecadação e repasse do valor das amortizações, além do controle da inadimplência. A legitimidade processual passiva deriva da correspondência entre o pedido formulado pelo autor e as atribuições confiadas na gestão tripartite, ao passo em que a legitimidade processual ativa para a cobrança dos financiamentos é do agente financeiro que participa do contrato.

- No caso dos autos, a análise e eventual implementação do pedido de abatimento do saldo devedor passa pela atuação tanto do agente operador (FNDE) quanto do agente financeiro (Banco do Brasil) conforme atribuições estabelecidas pelos artigos. 6o, 9o e 11, da Portaria MEC no 209/2018, razão pela qual deverão ambos integrar o polo passivo da ação.

- O art. 6o-B da Lei no. 10.260/2001, autorizou o abatimento do saldo devedor do FIES em função da atuação no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19.No caso dos autos, a parte autora comprovou sua atuação nestes termos, fazendo jus ao abatimento pretendido.

- O fim da emergência em saúde pública referente à pandemia causada pelo Covid-19 apenas foi decretada pelo Ministério da Saúde em abril de 2022 (Portaria No 913, de 22 de abril de 2022, do Ministério da Saúde, com entrada em vigor 30 dias após a data da publicação).

- Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno desprovido."

(Agravo Interno no 5021712-96.2024.4.03.0000, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 31/01/2025, DJE data: 06/02/2025) - Grifos acrescidos.

No caso em comento, verifica-se que a apelante, médica, firmou contrato de financiamento estudantil em 2013 (ID 282201769) e comprovou ter prestado serviços, em combate à emergência sanitária ocasionada pelo Covid-19, junto ao Pronto Atendimento Municipal de Nova Mutum/MS, ao Hospital de Campanha Covid-19 Jacareí/SP e à UPA Campo dos Alemães/SP, de março de 2020 a dezembro de 2020, março a novembro de 2021 e dezembro de 2021 a abril de 2022, respectivamente (ID 282201771), totalizando 24 (vinte e quatro) meses.

Desta forma, cumpriu os requisitos legais para a concessão do abatimento previsto no art. 6o-B, inciso III, da Lei n.o 10.260/01, que deverá ser operacionalizado pelas partes rés, cada uma dentro de suas atribuições, as quais serão devidamente delimitadas em fase de cumprimento de sentença.

Ainda cabe mencionar que uma das pretensões da apelante envolve exatamente o cadastro correto, perante o FIESMED, do período em que trabalhou em combate à Covid-19, visto que sua tentativa administrativa neste sentido restou infrutífera (ID 282201766, fls. 6/7).

Contudo, ainda que assim não fosse, há entendimento desta Corte, ao qual me filio, no sentido de que a exigência de prévio requerimento administrativo para propositura de demandas como a presente constitui ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nesse sentido:

"CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL -- FIES. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. LEGITIMIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO. PEDIATRIA REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. FNDE detém a qualidade de agente operador do programa de financiamento estudantil do ensino superior do Ministério da Educação e é administrador de seus ativos e passivos, nos termos do art. 3°, inciso II da Lei n.° 10.260/2001 (na redação anterior à Lei n.° 13.530/2017). Ilegitimidade passiva afastada.

2. Exigência de prévio requerimento administrativo constitui ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

3. O estudante graduado em Medicina que optar por ingressar em programa credenciado Medicina pela Comissão Nacional de Residência Médica, de que trata a Lei no 6.932, de 7 de julho de 1981, e em especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro de Estado da Saúde terá o período de carência estendido por todo o período de duração da residência médica. Requisitos comprovados.

4. Apelação não provida."

(Apelação Cível no 5002678-69.2023.4.03.6112, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal Alessandro Diaferia, Data de Julgamento: 31/01/2025, DJE data: 07/02/2025) - Grifos acrescidos.

"REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. RESIDÊNCIA MÉDICA. CARÊNCIA ESTENDIDA. POSSIBILIDADE. CLÍNICA MÉDICA. ESPECIALIDADE DESCRITA NO ITEM 1 DO ANEXO II DA PORTARIA CONJUNTA SAS/SGTES No 3/2013.

- Ilegitimidade do FNDE não reconhecida. Isto porque a entidade atua como agente operador do FIES, razão pela qual é parte legítima para figurar no presente feito. Não obstante o FIES-MED seja mantido pelo Ministério da Saúde, é do Fundo a responsabilidade pela análise dos requisitos necessários à concessão do referido benefício, sendo certo que eventual julgamento de procedência do pedido terá impacto direto no fundo governamental.

- A exigência de requerimento administrativo anterior à ação configura ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Precedentes.

- O fato do contrato de financiamento estudantil encontrar-se no período de amortização não constitui impedimento a obtenção ao benefício de carência estendida, já que a Lei 10.260/01 nada dispõe sobre o tema e qualquer restrição nesse sentido elaborada por ato infra legal extrapola o Poder Regulamentar.

- Observa-se que a especialidade em Clínica Médica está entre aquelas definidas como prioritárias pela Portaria Conjunta SAS/SGTES no. 3/2013.

- Dessa forma, presentes os requisitos, resta reconhecido o direito da agravante quanto à suspensão da cobrança das prestações do financiamento até a data de conclusão de sua residência médica.

- Remessa Necessária/Apelação desprovida."

(Apelação Cível/ Remessa Necessária no 5025971-41.2022.4.03.6100 Relator Desembargadora Federal Renata Lotufo, julgado em 19/06/2024) - Grifos acrescidos.

Sendo assim, reformo a r. sentença de primeiro grau e determino que seja incluído seu histórico profissional completo no site FIESMED, bem como que lhe seja abatido 1% (um por cento) do saldo devedor de seu contrato de financiamento, levando-se em consideração que trabalhou durante 24 (vinte e quatro) meses na linha de frente, em combate à Covid-19.

Nesse sentido, ressalvo que o valor total a ser abatido não pode ser arbitrado neste momento processual, devendo ser devidamente apurado em sede de cumprimento de sentença. Da mesma forma, a necessidade de fixação de astreintes para cumprimento da obrigação também deve ser analisado pelo MM. Juízo da execução.

Ainda cumpre mencionar serem indevidos honorários advocatícios no bojo de mandados de segurança, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela impetrante e nego provimento ao apelo interposto pelo FNDE, nos termos da fundamentação.

Intime-se. Publique-se.

Dessarte, cumpre destacar que as razões expendidas no presente agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada. Com efeito, a parte agravante limita-se, em grande medida, a reiterar alegações já oportunamente examinadas e enfrentadas quando do julgamento do recurso de apelação, sem apresentar elemento novo ou argumento jurídico relevante capaz de justificar a revisão do entendimento anteriormente adotado.

Com efeito, o agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já decidida, sendo imprescindível que o recorrente demonstre, de forma específica, eventual desacerto da decisão agravada. A simples reiteração de argumentos anteriormente analisados, desacompanhada da indicação concreta de erro material, equívoco na apreciação dos fatos ou inadequada aplicação do direito, revela-se insuficiente para ensejar a reforma do decisum.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada apreciou de forma adequada e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, inexistindo qualquer vício que justifique sua modificação por esta Turma julgadora. Assim, não tendo o agravante logrado demonstrar a presença de elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas na decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ressalte-se, ainda, que o manejo do agravo interno deve observar a finalidade própria do instituto, qual seja, possibilitar o controle colegiado de decisões monocráticas quando efetivamente demonstrado o desacerto da conclusão adotada, não se prestando à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. FIES. ABATIMENTO DE SALDO DEVEDOR PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE ATUANTE NO SUS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE E DO BANCO DO BRASIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PERÍODO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ESTENDIDO ATÉ O ENCERRAMENTO DA ESPIN EM 2022. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE e pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da impetrante, em mandado de segurança, para reconhecer o direito ao abatimento mensal de 1% do saldo devedor do contrato de financiamento estudantil (FIES) em razão da atuação como médica no SUS durante a pandemia da Covid-19, bem como determinou o registro do histórico profissional no sistema FIESMED. Os agravantes sustentam impossibilidade de julgamento monocrático, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e limitação do benefício ao período do Decreto Legislativo no 6/2020.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático do recurso com fundamento no art. 932 do CPC e em jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se FNDE e Banco do Brasil possuem legitimidade passiva em demandas relativas ao FIES; e (iii) determinar se o abatimento do saldo devedor previsto no art. 6o-B da Lei no 10.260/2001 deve limitar-se ao período do Decreto Legislativo no 6/2020 ou pode abranger todo o período de vigência da emergência sanitária da Covid-19.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando houver jurisprudência dominante, entendimento consolidado pela Súmula 568 do STJ e pela prática dos tribunais superiores.

O julgamento singular não viola o princípio da colegialidade, pois admite controle pelo agravo interno e atende aos princípios da eficiência, economia e celeridade processuais.

O FNDE é parte legítima para figurar no polo passivo por atuar como agente operador do FIES e administrador de seus ativos e passivos, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 10.260/2001.

O Banco do Brasil também possui legitimidade passiva, pois atua como agente financeiro responsável pela formalização e aditamento dos contratos, arrecadação das amortizações e controle da inadimplência.

O art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001 autoriza o abatimento mensal de 1% do saldo devedor do FIES a médicos e profissionais de saúde que atuaram no SUS durante a emergência sanitária decorrente da Covid-19, desde que o financiamento tenha sido contratado até o segundo semestre de 2017 e haja atuação mínima de seis meses.

Embora o dispositivo mencione o Decreto Legislativo no 6/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública até 31/12/2020, a emergência sanitária somente foi formalmente encerrada com a Portaria no 913/2022 do Ministério da Saúde, em 22/05/2022, razão pela qual o benefício deve abranger todo o período efetivo da emergência.

Comprovado que a impetrante firmou contrato do FIES em 2013 e atuou no SUS no combate à Covid-19 por 24 meses entre 2020 e 2022, estão preenchidos os requisitos legais para o abatimento do saldo devedor.

A exigência de prévio requerimento administrativo para o reconhecimento do direito configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O relator pode decidir monocraticamente recurso quando a matéria estiver amparada por jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

O FNDE, como agente operador do FIES, e o Banco do Brasil, como agente financeiro do contrato, possuem legitimidade passiva em demandas relativas à concessão de benefícios vinculados ao financiamento estudantil.

O abatimento do saldo devedor do FIES previsto no art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001 abrange todo o período de vigência da emergência sanitária da Covid-19, que perdurou até o encerramento da ESPIN em 22/05/2022.

Comprovada a atuação do profissional de saúde no SUS durante a pandemia e atendidos os requisitos legais, é devido o abatimento mensal de 1% do saldo devedor do financiamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV e V, e art. 927; Lei no 10.260/2001, arts. 3o, II, e 6o-B; Lei no 12.016/2009, art. 25; Decreto Legislativo no 6/2020; Portaria GM/MS no 913/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, REsp no 1.991.752/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 6.12.2022; TRF-3, ApCiv no 5001406-06.2024.4.03.6112, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 18.03.2025; TRF-3, AgInt no 5021712-96.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão